Tribunal: TCU
Processo: 016.266/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Monitoramento autuado para verificar o cumprimento da determinação contida no item 9.2 do Acórdão 2.965/2024-TCU-2a Câmara, que fixou o prazo de 30 dias para que a Secretaria de Educação do Estado do Pará remetesse ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) informações que haviam sido requisitadas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento da determinação proferida no subitem 9.2 do Acórdão 2965/2024-TCU-Segunda Câmara , dirigida à Secretaria de Educação do Estado do Pará (Seduc/PA), referente a informações acerca da implementação do Programa de Expansão da Educação Profissional (PROEP) na Fundação Educacional, Cultural e Tecnológica Antonieta de Lourdes, de forma a preservar os interesses da União e/ou assegurar o alcance dos objetivos do Convênio 191/2000. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 169, inciso I, do Regimento Interno e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar cumprida a determinação constante do subitem 9.2 do Acórdão 2965/2024-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. encerrar o presente processo de monitoramento e apensá-lo ao TC Processo 010.792/2016-3 ; 9.3. comunicar a presente decisão aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).